Tribunal: TJBA
Processo: 0009400-11.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0009400-11.2009.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: REINALDO LIMA SANTANA Advogado(s): APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. SENTENÇA PROCEDENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO. APELO NÃO PROVIDO. 1. A sentença concedeu ao apelante auxílio-acidente, no apelo postula a concessão de aposentadoria por invalidez. 2. Desta feita, a perícia autoriza o entendimento de que o apelante se encontra capacitado para o exercício das suas funções laborativas com restrições, não preenchendo, portanto, os requisitos da aposentadoria por invalidez. 3. Consoante estabelece o art. 42 da Lei n.º 8.213/91, “a aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição”. Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação n.º 0009400-11.2009.8.05.0001, tendo como Apelante, REINALDO LIMA SANTANA e Apelado, Instituto Nacional de Seguro Social - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER o recurso E NEGAR PROVIMENTO, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora JG19 Procurador(a) de Justiça